Tribunal: TJSP
Processo: 2351223-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão rejeitou o pedido de suspensão da CNH e retenção de passaporte dos executados - afetação, pelo STJ, da matéria para julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.040 do CPC - Tema 1.137 - determinação, pelo Ministro Relator, de suspensão dos processos e recursos pendentes acerca da matéria, nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão rejeitou o pedido de suspensão da CNH e retenção de passaporte dos executados - afetação, pelo STJ, da matéria para julgamento sob a técnica dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.040 do CPC - Tema 1.137 - determinação, pelo Ministro Relator, de suspensão dos processos e recursos pendentes acerca da matéria, nos termos do art. 1.137,II do CPC - apreciação da questão após o julgamento da matéria pelo STJ - decisão, neste tópico, anulada de oficio - pedido de envio de ofício ao BACEN requisitando-se informações constantes no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional sobre movimentação financeira ou de saldo/contas de aplicação - admissibilidade - diligência que não pode ser realizada pelo credor - sigilo das informações - necessidade de intervenção do Poder Judiciário - direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo - impenhorabilidade da verba salarial - art. 833,IV do Código de Processo Civil - regra geral pode ser excepcionada quando for preservado percentual da verba salarial capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, nos termos do julgado no EREsp no 1.582.475-MG - porcentagem de 15% (quinze por cento) mantida - agravo parcialmente provido.